Tribunal: TJSP
Processo: 7000728-15.2019.8.26.0079
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000728-15.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
LEANDRO ODAIR DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
AFASTADA A PRELIMINAR ARGUIDA, NEGARAM PROVIMENTO ao
agravo interposto.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000728-15.2019.8.26.0079 -Voto no 43558
2
VOTO No 43558
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 70007298-15.2019.8.26.0079
AGRAVANTE: LEANDRO ODAIR DOS SANTOS
AGRAVADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: BOTUCATU
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo
interpôs o presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, em favor de
LEANDRO ODAIR DOS SANTOS, contra decisão de fls. 54 e 54v.o,
proferida nos autos da execução No 963.940, pela MMa Juíza de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP.
Informa que foi aberto procedimento de natureza
de disciplinar, a fim de apurar se o reeducando praticou falta disciplinar de
natureza grave no dia 08/10/2019.
Acrescenta que a Magistrada de Piso, homologou
referida falta, determinando a sua anotação na F.A. do sentenciado, bem
como a sua regressão de regime, mais a perda de 1/6 dos dias remidos ou a
remir, anteriores à falta aqui discutida.
Argumenta que não foram respeitados princípios
constitucionais, posto que não houve a oitiva judicial do sindicado.
Pondera que resta evidente, pela leitura da
sindicância, que em nenhum momento o agravante faltou com respeito e
urbanidade ao funcionário do estabelecimento prisional. Tampouco a
conduta em tese praticada teria gerado tumulto, comprometendo a ordem e
a segurança do local, de modo que, no Procedimento Administrativo
Disciplinar, faltou o elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, ou seja, a
vontade livre e consciente de desobedecer e desrespeitar funcionário
público, sendo certo que estão ausentes o nexo de causalidade para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000728-15.2019.8.26.0079 -Voto no 43558
3
comportamento do acusado seja considerado criminoso.
Entende que no caso telado a falta perpetrada se
enquadra nas sanções relativas à falta de natureza média, posto que o
episódio discutido não teve as proporções que lhes foram dadas, pois o
agente apenas agiu de forma inadequada, de sorte que que infringiu o
disposto no artigo 45 do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos
Prisionais de São Paulo e não o artigo 50, inciso VI, da LEP.
Requer seja conhecido e provido o presente
recurso, preliminarmente, para determinar a realização de audiência para a
oitiva judicial do sentenciado, a fim de que os fatos sejam devidamente
apurados, bem como a fim de que se decida, caso o procedimento judicial
leve a conclusão de que praticada a falta grave, sobre as consequências da
falta nos benefícios da execução. No mérito, requer-se seja absolvido o
reeducando e, caso seja superado tal pedido, que seja desclassificada a
conduta para falta disciplinar de natureza media, nos termos do art. 45,
inciso V e X da Resolução SAP N.o 144/2010.
Contraminutado o recurso (fls. 57/60) a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 61).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
67/68, opinou pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cometeu falta
disciplinar de natureza grave no dia 08/10/2019, consistente em ato de
indisciplina, desobediência e subversão.
Por
decisão
datada
de
20/01/2020,
foi
reconhecida a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante,
ocasião em que a autoridade agravada determinou a perda do direito a 1/3
(um terço) do tempo eventualmente remido ou que teria direito a remir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000728-15.2019.8.26.0079 -Voto no 43558
4
anteriores à data da falta disciplinar, nos termos do artigo 127 da Lei das
Execuções Penais, deixando para decidir oportunamente a questão relativa
à interrupção dos lapsos para benefícios.
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente
Conforme
se
verifica,
o
procedimento
administrativo transcorreu dentro dos ditames da legalidade, observado o
contraditório e a ampla defesa, tendo o agravante sido devidamente
assistido por advogado da FUNAP, fls. 10/11, sendo-lhe dada ampla
oportunidade de se defender da falta que lhe fora imputada, razão pela qual
a sindicância resultou sancionada pelo Juízo.
Assim, tendo-lhe sido assegurado os direitos
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa,
dispensa-se a oitiva judicial, pois com a sindicância instaurada, não é
exigível que as apurações sejam feitas tal qual num processo judicial.
Sobre o tema, oportuno trazer à colação o
ensinamento do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:
“A execução da pena tem caráter jurisdicional, portanto está
sob constante controle do juiz, que conduz o processo de
execução garantindo ao condenado a ampla defesa e o
contraditório. Não se pode exigir que num presídio,
mormente os de grandes proporções, conduza-se uma
sindicância para apurar falta grave como se processo fosse,
pois seria infindável, complexa e ineficiente, o que é
incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado
e propiciando-lhe oportunidade de se explicar é suficiente,
nos termos do art. 59 da LEP (...)” (Nucci, Guilherme de
Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008; p. 442).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000728-15.2019.8.26.0079 -Voto no 43558
5
No mérito
No caso telado, verificou-se que o sentenciado,
ora agravante, foi punido pela autoridade agravada, ante o cometimento de
falta disciplinar de natureza grave, pois no dia 08/10/2019, de acordo com o
depoimento dos agentes penitenciários, fls. 08vo e fls. 09, o agravante,
durante procedimento de revista geral no quinto pavilhão habitacional, teria
“de
maneira
inconveniente
proferido
palavras
desrespeitosas
com
xingamentos direcionados a mim, com os seguintes dizeres: “filho da puta”,
com intenção de incitar os demais sentenciados que estavam no referido
local”.
Com efeito, o comunicado do evento 304/2019,
fls. 03vo e a portaria no 346/2019 - PENTA (fls. 04 v.o), não deixam dúvidas
acerca da conduta atribuída ao ora agravante, constituindo provas hábeis à
caracterização da infração disciplinar em análise.
Inviável falar-se em absolvição por atipicidade da
conduta, eis que a decisão, norteada pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade,
encontra-se
bem
fundamentada,
estando,
ainda,
revestida de legalidade, sem apresentar arbitrariedade ou teratologia a
justificar sua reforma judicial, fls. 54 e 54v.o.
Há que se levar em consideração que qualquer ato
que possa causar subversão ao estabelecimento prisional, deve ser
combatido com rigor. O desrespeito aos funcionários que trabalham no
recinto pode gerar consequências desastrosas, como, por exemplo, uma
rebelião. Anoto, por relevante, que diante desses fatos, não há que se falar
em desclassificação da falta.
Anoto, por relevante, que com a ratificação da
falta grave cometida pelo agravante, justifica-se a perda dos dias remidos,
limitada ao máximo de 1/3 (um terço), a teor da nova redação do artigo 127,
da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 12.433, de 29 de junho de 2011.
Observe-se que o legislador, ao disciplinar a matéria, reduzindo o tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000728-15.2019.8.26.0079 -Voto no 43558
6
cárcere dos sentenciados que trabalhavam, visava àqueles que mantinham
bom comportamento carcerário. Se assim não fosse, não faria distinção
entre o preso com boa conduta e aquele indisciplinado.
Dessa forma, temos que o trabalho do preso não
se amolda àquele visto nas relações trabalhistas. Trata-se tão somente de
uma concessão do Estado, uma oportunidade do apenado ver-se emendado
e útil, o que possibilita que ele adquira valores que do trabalho advém.
Aquele que pretende ver sua pena diminuída deve, portanto, abster-se do
cometimento de falta grave, bem como observar conduta retilínea, sob pena
do perdimento dos dias trabalhados.
Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal
tem entendido que a remição computada não constitui direito adquirido do
preso, por se tratar de um benefício sujeito à condição resolutiva, ou seja,
está ligado ao comportamento carcerário do condenado.
Nessa esteira, o STF editou a Súmula Vinculante
no 9, assentando que “o disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi
recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite
temporal previsto no caput do artigo 58”.
Nesse diapasão, preleciona o eminente jurista
Guilherme de Souza Nucci:
“Trata-se de jurisprudência amplamente majoritária que o
condenado, ao praticar falta grave, perde os dias remidos,
iniciando-se novo cômputo a partir da data da falta. Embora
alguns sustentem haver, nesse caso, direito adquirido, ou seja,
uma vez reconhecida a remição de parte da pena, cometida a falta
grave, não se poderia perder o que já foi conquistado, deve-se
aplicar exatamente o disposto no art. 127 desta Lei, afinal, não há
previsão para o reconhecimento de direito adquirido, nem
tampouco de geração de coisa julgada material em relação ao
reconhecimento do benefício. Tanto assim que, recebendo regime
prisional mais favorável, não tem o condenado direito adquirido de
nele permanecer. Caso cometa falta grave, pode ser regredido. O
único caso que afasta a possibilidade de perda dos dias remidos é
o término da pena antes do reconhecimento da referida perda ser
decretada pelo juiz desde que a extinção da pena já tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000728-15.2019.8.26.0079 -Voto no 43558
7
proferida”1.
No mais, acrescento que a prática de falta grave
pelo apenado acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário
ao preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime,
porquanto o cometimento de infração disciplinar de natureza grave nada
mais é do que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada
pela jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da
contagem do tempo de cumprimento da sanção corporal.
Nesse sentido:
“Consoante entendimento firmado pelo STJ, o cometimento
de falta grave pelo condenado implicará no reinício do
cômputo do interstício necessário ao preenchimento do
requisito objetivo para a concessão do benefício da
progressão de regime. Ordem Denegada” (HC 16.233-SP -
Rel. Min. Laurita Vaz - DJ 08.03.2004).
Logo, o reinício do lapso temporal, a contar da
falta grave perpetrada pelo reeducando incide apenas para fins de
progressão de regime, porquanto tal interrupção não se opera para fins de
livramento condicional e comutação de penas.
Isto porque a discussão acerca da interrupção
para fins de livramento condicional já está pacificada pela edição da Súmula
no 441, do E. Superior Tribunal de Justiça, assentando que: “A falta grave
não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Ante o exposto, AFASTADA A PRELIMINAR
ARGUIDA, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
1 Nucci, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. São
Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2009; p. 545/546.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000728-15.2019.8.26.0079 -Voto no 43558
8
WALTER DA SILVA
Relator